Tribunal: TJSP
Processo: 3006967-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. Portador de "Mieloma Múltiplo" (CID 90.0), recidivado precocemente pós transplante de medula óssea, que necessita de medicamentos de alto custo. Prescrição médica. Hipossuficiência para o custeio do tratamento. Tutela de urgência deferida. Admissibilidade. Pretensão ao ingresso da União na lide (Tema 793/STF). Descabimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. Portador de "Mieloma Múltiplo" (CID 90.0), recidivado precocemente pós transplante de medula óssea, que necessita de medicamentos de alto custo. Prescrição médica. Hipossuficiência para o custeio do tratamento. Tutela de urgência deferida. Admissibilidade. Pretensão ao ingresso da União na lide (Tema 793/STF). Descabimento. Assistência integral à saúde da população. Obrigação solidária dos três entes federativos, isolada ou conjuntamente. Artigos 196 e 198, § 1o, da CF. Enunciado no 16 da Seção de Direito Público do TJSP. Comprovação dos requisitos fixados no Tema 106/STJ. Presença dos pressupostos legais para a tutela de urgência (art. 300 do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.